Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002889-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS SILVA DE REZENDE - CPF: 968.807.321-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONSTRIÇÃO DE QUANTIA ORIUNDA DE VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV DO CPC/15 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em penhora de quantia oriunda de verba rescisória, tendo em vista a natureza alimentar de tal verba, de modo que se afigura como impenhorável consoante disposto no art. 833, inciso

IV, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002889-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

AGRAVADO:

MARCUS VINICIUS SILVA DE REZENDE

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
1024726-51.2019.8.11.0041
)
, a qual reconheceu que as verbas constantes na conta corrente do agravado são oriundas de rescisão contratual, nesse diapasão sendo impenhoráveis.

Em suas razões (Id. 201829655), aduz o recorrente que há ausência de prova de que as verbas são oriundas de verbas rescisórias.

Verbera que à impenhorabilidade do art.
não restou comprovado ante a ausência de previsibilidade em códex processual.

Assevera a relatividade da impenhorabilidade.

Com essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, bem como em mérito seja mantido a penhora dos valores.

Preparo recolhido conforme Id. 202300650.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 205127178), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
1024726-51.2019.8.11.0041
), a qual reconheceu que as verbas constantes na conta corrente do agravado são oriundas de rescisão contratual, nesse diapasão sendo impenhoráveis.

Pois bem.

À probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

Analisando os documentos oriundos do processo singular, em especial o Id. 133894233, observa-se que o aqui agravado colacionou a rescisão trabalhista do mesmo, com valor liquido de R$ 32.106,85.

Destarte:

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pontua que, o
s subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis,
in verbis:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º “.

A jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - VALIDADE DA CITAÇÃO E NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - VERBA RESCISÓRIA DE CONTRATO DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Não se conhece da parte do recurso em que não há interesse recursal. É inadmissível a penhora dos valores recebidos a título de verba rescisória de contrato de trabalho.
(N.U 0096556-62.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CONSTRIÇÃO DE QUANTIA ORIUNDA DE VERBAS RESCISÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV DO CPC/15.
Não há que se falar em penhora de quantia oriunda de verba rescisória, tendo em vista a natureza alimentar de tal verba, de modo que se afigura como impenhorável consoante disposto no art. 833, inciso
IV, do CPC/15
. (TJ-MG - AI: 10000221300924001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2022) – Grifei.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – BLOQUEIO DE QUANTIA ORIUNDA DE VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESBLOQUEIO DETERMINADO – DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO
(TJ-SP - AI: 20172877320228260000 SP 2017287-73.2022.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) – Grifei.

Ao arremate, quanto ao pedido de relatividade da limitação para à impenhorabilidade, tal argumento não fora aviado em juízo singular, havendo supressão de instancia neste ponto.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024